Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-38.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-38.2015.8.14.0042

APELANTE: REGINALDO DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000281-38.2015.8.14.0042

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS – PA

APELANTE: REGINALDO DA SILVA ANDRADE

ADVOGADA:

CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO
. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO COMETIDO NO REPOUSO NOTURNO. QUANTIDADE DE BENS SUBTRAÍDOS. CULPABILIDADE. ELEVADA. LESÃO EXPRESSIVA
. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REDUÇÃO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA ALTERADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000281-38.2015.8.14.0042

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS – PA

APELANTE: REGINALDO DA SILVA ANDRADE

ADVOGADA: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO DA SILVA ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (id nº.

4345304 - Pág. 3 – 7).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 01 de fevereiro de 2015, por volta das 04h20, na Rodovia Mangabeira, no município de Ponta de Pedras – PA, o recorrente teria invadido a residência da vítima Laurinete Rodrigues da Silva e de lá subtraído 01 (um) botijão de gás, 01 (um) micro-ondas, 01 (uma) sanduicheira, 01 (um) liquidificador e 01 (uma) bicicleta.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP e, subsidiariamente, pela redimensionamento da pena com alteração do regime inicial de cumprimento do apenamento e a revogação da sua prisão preventiva (id nº.

4345310 - Pág. 1 – 9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4345312 - Pág. 1 – 12).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada ao apelante (id nº.

4345314 - Pág. 3 – 17).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

De início, destaco que o caso presente não comporta a absolvição por atipicidade do fato em razão de sua insignificância penal.

Como é sabido, o princípio da bagatela repousa na ideia de que não pode se cogitar do cometimento de crime sem que haja uma lesão ou ofensa jurídica, é dizer, trata-se de tese a ser invocada apenas quando houver a inexpressividade de determinada violação a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento.

No caso dos autos, infere-se do acervo probatório a conclusão de que o recorrente subtraiu uma grande quantidade de objetos da residência da vítima, tais como eletrodomésticos, peças de roupa e até mesmo uma bicicleta que, se considerados em conjunto, resultam em valor de significativa expressão econômica.

Assim, a despeito de grande parte dos bens ter sido recuperada, acatar esse entendimento de que a lesão ao patrimônio da ofendida é inexpressiva é dar azo à afirmação de que a sociedade é capaz de tolerar este tipo de conduta criminosa sem a resposta adequada, ainda que a ação represente violação da norma penal vigente.

Em situações semelhantes esta Turma já afastou a aplicação do princípio da insignificância em relação à prática de furto simples, ao argumento de que a circunstância de a subtração recair sobre bens de pequeno valor, não autoriza concluir, necessariamente, pela atipicidade do fato, especialmente quando existentes nos autos evidências de que a conduta do agente apresenta elevada reprovabilidade
[1]
.

A somar, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas
[2]
.

Portanto, não procede a tese defensiva de atipicidade do fato.

Por outro lado, a pretensão de reforma da sentença para redimensionar a reprimenda aplicada ao apelante merece acolhimento, por ao menos duas razões.

A uma porque, não é possível extrair da certidão de antecedentes juntada aos autos (id nº.

4345304 - Pág. 1) a informação de que o recorrente seja mesmo reincidente, ao menos na acepção técnica do termo conforme o disposto no art.63
[3]
do CP.

A duas porque carece de amparo legal a imposição ao recorrente do ônus da prova acerca de sua boa conduta social, de modo que reputá-la como negativa ao argumento de que ele não teria comprovado nos autos o exercício de uma atividade lícita e ou a sua convivência harmônica na comunidade a que pertence, seria o mesmo que admitir uma presunção relativa de sua má índole, o que, a meu ver, não faz o menor sentido do ponto vista lógico e, tampouco, jurídico, especialmente tendo em conta o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade e todos os seus consectários legais que norteiam o sistema processual penal vigente.

Com essas considerações, concluo que o redimensionamento da pena é de rigor, razão pela qual reduzo a pena definitiva do recorrente para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no §1º
[4]
do art.155 do CP e a ausência de outras causas aptas a influenciar no cálculo da dosimetria.

O valor da multa corresponderá a um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do patamar fixado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do CP, dispensando-se, portanto, a análise da detração (art.387, § 2º
[5]
, CPP).

Nesse contexto, o decreto prisional a que restou submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, há muito, consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[6]
[7]
".

Com efeito, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE
REGINALDO DA SILVA ANDRADE
, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 07.05.1987, portador do RG nº. 5970254, filho de Ana Rosa da Silva Andrade, residente na Passagem Manoel dos Anjos, s/n, Bairro Estrada, Ponta de Pedras-PA

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso, podendo ele, portanto, recorrer em liberdade.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a aplicação da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44
[8]
do Código Penal, revelando ser esta substituição suficiente à reprovação do crime.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º
[9]
, 2ª parte c/c 45
[10]
e 46
[11]
, todos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na i)
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração do sentenciado à coletividade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art.44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento se dará à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do apelante; e no ii)
prestação pecuniária
de 01 (um) salário mínimo

em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social a ser definida em fase de execução da pena.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, CP).

Mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, reformando a sentença condenatória para
i)
redimensionar a pena do recorrente no sentido de reduzi-la para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa;
ii)
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto;
iii)
converter a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária;
iv)
revogar a prisão preventiva decretada e, por conseguinte, conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade; e
v)
determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso, sendo mantidos os seus demais termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. POSSIBILIDADE. COMPROVADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

MÉRITO 1. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO JAIME BRITO DA SILVA.

Pleiteia o representante do Ministério Público pela condenação de Jaime Brito da Silva, por entender que a conduta praticada pelo apelado é relevante e ofensiva ao tipo penal.

Assiste razão o apelo ministerial.

A materialidade do crime em tela ficou devidamente comprovada nos autos, conforme auto de apreensão de fls. 13 e auto de entrega de fls. 14.

Com relação à autoria do delito imputado ao apelante, não há dúvidas, visto que a testemunha ocular Silas Rocha da Costa afirmou, em juízo, a autoria do acusado.

Portanto, não há qualquer dúvida da autoria e materialidade do crime de furto qualificado praticado pelo apelado.

Além disso, é totalmente descabida a aplicação do princípio da insignificância ao presente feito. Explico.
No caso em exame, a subtração recaiu sobre 16 (dezesseis) latas de refrigerante, 02 (duas) cartelas de ovos, 02 (duas) caixas de pirulito, 02 (duas) caixas de chicletes, 01 (um) litro de óleo e 02 (dois) pacotes de balinhas sortidas. No entanto, em que pese o furto ter sido de pequeno valor, a conduta do apelado demonstrou ser de elevada reprovabilidade, uma vez que o acusado arrombou com uma alavanca o cadeado do trailer da vítima. Além disso, consoante se vê da certidão de antecedentes criminais do acusado às fls. 84-85 (Id nº 5726107), o apelado Jaime Brito da Silva já respondia a diversos processos por crimes contra o patrimônio à época do fato, evidenciando a reiteração no cometimento de delitos patrimoniais, o que se mostra incompatível com o princípio da insignificância, desautorizando sua aplicação
. (TJPA – 7571339, 7571339, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-15).

[2]
Ementa
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o furto é cometido durante o repouso noturno
e, ainda, quando o agente é reincidente na prática delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante de circunstâncias concretas, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1955547/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)
.

[3]
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

[4]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

[5]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[6]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[7]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

[8]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[9]
Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

[10]
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

[11]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado § 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)§ 3o As tarefas a que se refere o § 1o serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4o Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Belém, 28/06/2022